Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-12.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
r Municipal de Taubaté no 29/1992 – Ônus que lhe incumbia, conforme dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Autora que não faz jus à concessão do benefício de pensão por morte – Precedentes dessa Corte de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004446-12.2014.8.26.0625; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

19/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Pensão por morte – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial – Insurgência autoral – Descabimento – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Mérito – Não comprovação pela autora de que dependia economicamente do filho falecido, servidor público municipal de Taubaté/SP, na forma do que prevê o artigo 47, inciso II, c. c. §1o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum Cível – Pensão por morte – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial – Insurgência autoral – Descabimento – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Mérito – Não comprovação pela autora de que dependia economicamente do filho falecido, servidor público municipal de Taubaté/SP, na forma do que prevê o artigo 47, inciso II, c. c. §1o, da Lei Complementar Municipal de Taubaté no 29/1992 – Ônus que lhe incumbia, conforme dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Autora que não faz jus à concessão do benefício de pensão por morte – Precedentes dessa Corte de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.